Tribunal: CARF
Processo: 10845.003253/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003253/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.324 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
EVELINE KATIA SOUZA PONTUAL CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 10/12/2010,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física no
2009/998164096209828 (fl. 13/16), da qual a contribuinte foi cientificada em
07/12/2010 (fl. 13/16), que apurou o crédito tributário de R$ 1.591,04, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2009, ano-
calendário 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003253/2010-37
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003253/2010-37

A Notificação de Lançamento foi lavrada após o deferimento parcial da Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL apresentada pela Contribuinte contra a Notificação
de Lançamento no 2009/798633402049853.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2009/998164096209828, foi apurada a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 3.591,85,
pelo seguinte motivo:
“Inclusão de rendimento relativo a parcelas pagas em 2008 ref. acordo trabalhista (19
parcelas pagas a partir de outubro/06), processo 01452200644202006 reclamada
CCBEU, conforme informado em DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte entregue pela fonte pagadora.”
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
· A fonte pagadora declarou ter pago o valor de R$ 44.808,20 quando deveria ter
declarado o valor correto correspondente ao total dos 40% do FGTS (R$ 41.857,00).
Ainda assim este valor não foi pago em sua totalidade.
· A fonte pagadora propôs, sob ação trabalhista, pagar a porcentagem mencionada acima
em 19 parcelas de R$ 2.203,00, a partir de outubro de 2006.
· O segundo equivoco da fonte pagadora ocorreu na declaração retificadora que, de
forma incorreta informou que pagou o valor de R$ 3.591,85, sendo que o CPF
0542633981-13 já havia sido desligado da fonte pagadora desde 01/08/2006.
· Foi informado pela fonte pagadora que teriam sido pagas no ano-calendário 2008 as
parcelas 15 a 19 do Acordo Trabalhista, quando, na verdade, foram pagas as parcelas 16
a 19. Foram 19 parcelas, tendo sido 3 pagas no ano de 2006, 12 em 2007 e 4 em 2008.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
A) Segundo a recorrente, a Fonte Pagadora alega que o pagamento das parcelas
iniciou-se em novembro de 2006, mas de acordo com o Processo Trabalhista
no. 01452200644202006 (em anexo) e os comprovantes de extratos bancários
anexados o pagamento iniciou-se em outubro de 2006 prolongando-se até
março de 2008, conforme anexos bancários, que deveria ter ido até abril de
2008. Portanto, Não se explica, a DIRF apresentada pela Fonte Pagadora que
alega ter efetuado pagamentos à Contribuinte em até maio de 2008, já que
sequer finalizou o pagamento devido do Processo Trabalhista no.
01452200644202006, que se finalizaria no mês de abril de 2008.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 3.591,85.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003253/2010-37

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
A Notificação de Lançamento trata de rendimentos recebidos pela Contribuinte da fonte
pagadora Centro Cultural Brasil Estados Unidos, decorrentes do Processo Trabalhista no
01452200644202006, em trâmite perante a 2a Vara do Trabalho de Santos/SP.
Segundo DIRPF entregue pela Contribuinte, não foram declarados quaisquer valores a
título de rendimentos tributáveis recebidos da Fonte Pagadora. Por outro lado, a
Fiscalização apurou, com base nas informações e documentos apresentados pela
Contribuinte e obtidos diretamente junto à Fonte Pagadora, um total de rendimentos
tributáveis de R$ 3.591,85.
A Fiscalização, por meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 18/06/2010 (fl. 34),
intimou a Fonte Pagadora a “Esclarecer valor pago à contribuinte, e IRRF
correspondentes, durante o ano calendário 2006, encaminhando os documentos
pertinentes (especificar as verbas no caso de rendimentos isentos e não tributáveis).”
Em resposta, a Fonte Pagadora apresentou os documentos de fls. 35/37, que consistem
em comprovantes de depósitos de verbas inerentes ao Processo Trabalhista no
01452200644202006, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Santos/SP.
Foi lavrada, ainda, a Reintimação de fl. 38, por meio da qual se requisitou à Fonte
Pagadora esclarecer se os rendimentos decorrentes do Acordo Trabalhista são isentos ou
tributáveis. Em resposta, foi esclarecido, através do documento de fl. 39, que o Acordo
relacionado ao Processo Trabalhista correspondeu ao total de R$ 41.847,00, dividido
em 19 parcelas, sendo que do total do Acordo, R$ 13.649,03 (33%) correspondem a
verbas salariais e R$ 28.207,97 (67%), a verbas indenizatórias.
Os pagamentos foram informados pela Fonte Pagadora nas Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf dos anos-calendário de 2006 a 2008, tendo sido a
primeira parcela informada no mês de novembro de 2006 e a última em maio de 2008.
Especificamente em relação ao ano-calendário de 2008, os valores foram informados na
Dirf entregue em 14/10/2010 (fl. 58), na qual constaram rendimentos mensais, de
janeiro a maio, de R$ 718,37, totalizando R$ 3.591,85.
Cabe frisar que ao se dividir o montante de R$ 41.847,00 em 19 parcelas, chega-se ao
valor mensal de rendimentos de R$ 2.203,00. Já o valor mensal do rendimento
informado na Dirf, de R$ 718,37, corresponde aproximadamente a 33% de R$ 2.203,00,
o que demonstra a compatibilidade dos valores da Dirf com a informação prestada pela
Fonte Pagadora através do documento de fl. 39.
Com base nessas informações, a Fiscalização considerou que foram recebidos em 2008
os rendimentos informados na Dirf apurando, portanto, a omissão de rendimentos de R$
3.591,85.
A Impugnante, por sua vez, alega que a Fonte Pagadora teria pago em 2008 apenas 4
parcelas do Acordo Trabalhista, entretanto, não foi juntada à Impugnação qualquer
prova nesse sentido.
A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na
fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Não havendo nos
autos quaisquer elementos que contrariem a informação da Dirf, esta deve prevalecer.
Importante observar, ainda, o que dispõem os arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11, que
cominam ao interessado apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes a sustentar sua argumentação:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003253/2010-37

Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...) (Grifou-se)
Assim sendo, devem ser tomados como corretos os valores que a Fonte Pagadora afirma
ter pago à Contribuinte no ano caledário 2008.
Por fim, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, devendo ser mantido o crédito
tributário lançado.
Leandro Ferreira Silva – Relator
Assinado digitalmente
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 98
DF CARF MF
Original